Tribunal: TJDFT
Processo: 0723378-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723378-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANNY MARTINS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ESTEFANNY MARTINS FERREIRA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169/STJ. Em suas razões (ID 47823654), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) o título decorre de ação ajuizada pelo SINDIRETA contra ato do governo distrital que suspendeu ilegalmente o fornecimento dos tíquetes-alimentação aos servidores públicos a partir de 01/1996 em razão do Decreto n.o 16/990/1995; 3) a suspensão da tramitação processual em decorrência do Tema 1169 não foi objeto de impugnação, ou seja, tornou-se uma matéria preclusa; 4) a suspensão somente pode ocorrer nos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, ou seja, exatamente sobre a discussão que versa o tema 1169; 5) não é razoável que todos os processos, ainda que versem sobre matérias distintas, sejam suspensos só por ter como executada a Fazenda Pública; 6) o sobrestamento processual ocorreu de ofício do juízo sem que a parte executada tenha solicitado ou requerido a aplicação do tema; 7) não é necessária a liquidação quando referente apenas a cálculos aritméticos; 8) o periculum in mora é constatado pela natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. De início, observa-se que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado na origem. Todavia, não há impedimento para que a parte formule o pedido na instância recursal (art. 99, CPC). Apesar de os agravantes afirmar não possuir condições para arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a alegada hipossuficiência. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator